Tribunal: TJDFT
Processo: 0001110-26.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. PAGAMENTO. ERRO DE CÁLCULO. CONSTATAÇÃO. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. CRITÉRIOS. TEMA 1170. STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RETORNO À ORIGEM. NOVOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do Código de Processo Civil-CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

2. Não há que se falar em preclusão, ainda que tenha havido expedição e pagamento do precatório, haja vista que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020).

3. Extrai-se do disposto no art. 322, § 1o, do CPC que o juiz não fica adstrito à eventual omissão ou equívoco do exequente no tocante aos juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, por serem considerados pedidos implícitos. Segundo a jurisprudência do STJ, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020). Por consequência, se houve erro de cálculo na apuração do montante a ser pago, não há que se falar em preclusão. O pagamento do precatório tampouco é óbice para a correção dos cálculos, diante da possibilidade de expedição de precatório complementar pelo juízo de origem.

4. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. Preliminar rejeitada.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.

6. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 6.1. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.

7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). Logo, a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária deve incidir a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021.

8. Necessário o retorno dos autos à origem e posterior remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito exequendo de acordo com o título judicial executado e os entendimentos fixados pelos tribunais superiores sobre índices de correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva da execução cassada.